Tribunal: TJDFT
Processo: 0730282-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730282-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUCAS TORQUATO DE AQUINO PEREIRA REU: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória (ID 39181447), ajuizada por LUCAS TORQUATO DE AQUINO PEREIRA contra BANCO DO BRASIL S/A, com o fito de rescindir a sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0735612-56.2018.8.07.0001, com esteio no art. 966, IV e VIII e §§1o e 2o, do CPC. O presente feito foi julgado procedente para desconstituir a sentença, conforme acórdão ID 43546426, cujo trânsito em julgado ocorreu em 20/03/2023 (ID 44863115). O autor requer o cumprimento de sentença, nos termos da petição ID 44853597. O acórdão transitou em julgado em 20/03/2023. Intimado para efetuar o pagamento voluntário do valor devido, a instituição financeira quedou-se inerte (ID 47019822). Em conformidade com o disposto no §1o do art. 523 do CPC, face o não pagamento voluntário, fixo multa de 10% (dez por cento) sobre o valor devido e honorários advocatícios de 10% (dez por cento). O exequente acosta planilha atualizada do débito no valor de R$ 15.742,77 (quinze mil setecentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos), bem como requer a consulta de via Sisbajud. Antes da análise do pedido de constrição on line, intime-se o executado, no prazo de 15 (quinze) dias, para, querendo, apresentar impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de junho de 2023 15:35:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador